Tribunal: TJMT
Processo: 1014064-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014064-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Pauly Ramiro Ferrari Dorado
Paciente: Odair Barbosa Mesquita e Luan Diego dos Santos Melo
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Odair Barbosa Mesquita e Luan Diego dos Santos Melo, supostamente submetidos a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Inicialmente, relata o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante quando se encontravam em uma festa com conhecidos em residência particular, onde ingeriam bebida alcoólica e consumiam substâncias entorpecentes, e, embora a presença de mais de 15 (quinze) pessoas no local, apenas os pacientes foram detidos. Salienta que foi apreendida diminuta quantidade de entorpecentes e que os pacientes são usuários de drogas, inexistindo indicativos da prática da traficância.
Aduz que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente se considerado que o os pacientes possuem residência fixa e labor lícito, fatores que evidenciam a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
Asserem, de outro lado, a verificação de excesso de prazo na custódia, uma vez que os pacientes se encontram presos há mais de 195 (cento e noventa e cinco) dias, ajuntando a inobservância do quanto disposto no art. 316 do CPP, dado que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias para a reanálise da necessidade de manutenção da prisão dos pacientes.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor dos pacientes, ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, preferencialmente o comparecimento periódico em juízo, o que anseia ver confirmado ao fim. Requer, ainda, por ocasião do exame de mérito do habeas, seja concedido aos pacientes o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade caso já haja sentença condenatória proferida. Juntou documentos.
Após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, contexto que autoriza a concessão de tutela de urgência em prol dos pacientes.
Inicialmente, revela-se imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal porque, à evidência, trata-se de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
Não obstante, registre-se que ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, consubstanciados na localização e apreensão de porções de drogas (cocaína e maconha) e éter alcoolizado (usualmente utilizado para o preparo da droga para revenda), robustecidos, de resto, pelo recebimento da denúncia oferecida em face dos pacientes, fatores que revelam, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
De outro lado, extrai-se que a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delituosa de ambos, dado que Luan Diego já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e responde outra ação penal pelo crime de receptação, ao passo que Odair Barbosa responde outra ação penal pelo crime de homicídio qualificado (id. 48731476, p. 03/04).
Requerida a revogação da custódia cautelar, o juízo apontado como coator sinalizou que, embora a quantidade de drogas apreendida não seja expressiva (4,62g de maconha e 50,35g de cocaína), os motivos que deram ensejo ao claustro permaneceriam incólumes, indeferindo, pois, o pedido formulado em favor dos pacientes (id. 48731476, p. 23).
De fato, o fundamento suscitado pelo juízo a quo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva demonstram a necessidade de adoção de medida cautelar na hipótese. Sucede que o decreto prisional se limita a firmar a necessidade da custódia sem suscitar elementos concretos que evidenciem a ineficácia das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.
Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Anote-se, por oportuno, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), a reafirmar o raciocínio de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a premente necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da Covid-19.
Nesse contexto, examinada a documentação coligida à luz de um juízo de proporcionalidade, verifica-se, sob estima epidérmica, que as medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319 do CPP) revelam-se, em princípio, suficientes para se evitar a prática de infrações penais e mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes.
Com efeito, em relação ao paciente Odair Barbosa, da consulta ao sistema institucional Primus constata-se que a imputação mencionada em seu desfavor, conquanto trate de crime de relativa gravidade (homicídio qualificado), tal fato teria ocorrido nos idos de 2015 e, ao que parece, mesmo respondendo em liberdade, Odair vinha comparecendo aos atos processuais a que convocado. Por sua vez, a imputação e a condenação que pesam contra o paciente Luan Diego não se referem a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e receptação, delitos esses ocorridos nos idos de 2018 e 2015, respectivamente).
Extrai-se, também, que os pacientes se encontram segregados cautelarmente desde 26.12.2019 e que, em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus, não foi possível a realização da audiência de instrução (anteriormente designada para 28.04.2020). Em que pese a situação pandêmica atualmente experimentada consubstancie peculiaridade considerável, não se pode olvidar que a prisão cautelar dos beneficiários perdura há mais de 06 (seis) meses e, até o momento, não há previsão para a realização do aludido ato instrutório.
Assim, tem-se, sob cognição sumária, que a hipótese melhor se amolda à imposição de medidas cautelares menos restritivas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos IV e V, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras providências ao crivo do juízo.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de Odair Barbosa Mesquita e Luan Diego dos Santos Melo pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor dos beneficiários, observadas as cautelas de praxe.
Advirta-se os pacientes que o descumprimento injustificado das medidas cautelares poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada